Tribunal: TJMT
Processo: 1011004-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011004-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: MARILIA PEREIRA BOAVENTURA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, contra decisão saneadora proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara desta Capital, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, lançada nos autos da ação de tutela provisória antecipada em caráter antecedente n. 1029507-82.2020.8.11.0041, ajuizada por MARILIA PEREIRA BOAVENTURA, que indeferiu o pedido do agravante quanto à denunciação à lide do beneficiário da operação fraudulenta impugnada nos autos de origem.
Em suas razões recursais a recorrente alega que a agravada ajuizou a ação de origem afirmando que fora vítima de estelionato mediante transferência bancária ao banco ora agravante, de modo que há litisconsórcio passivo necessário, já que necessário o chamamento ao feito de origem do terceiro beneficiário do valor transferido pela ora agravada.
Discorre que o pedido de efeito suspensivo da decisão deve ser deferido “tendo em vista o perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento de tal medida trará, uma vez que o beneficiário da operação deve ser imediatamente chamado ao processo” (sic).
Assevera que “o beneficiário foi qualificado e a denunciação à lide é medida necessária e determinada por lei. Além da função de combate à fraude, a denunciação da lide assegura a garantia constitucional de ampla defesa do recorrente, bem como cumpre os princípios de celeridade e economia processual presentes no CPC.” (sic).
Afirma que no caso há litisconsórcio passivo necessário de modo que há a necessidade do chamamento ao processo do beneficiário da operação para esclarecer se efetivamente àquela operação foi legítima ou não.
Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinado o comparecimento na presente lide do beneficiário da operação conforme qualificação informada.
Preparo recursal recolhido (Id. 91957951).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. IX c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende suspender os efeitos da decisão que rejeitou a denunciação à lide do beneficiário da operação questionada nos autos de origem.
Cito excerto da decisão combatida no presente recurso:
“Passo a sanear o feito.
No que tange a alegada ilegitimidade passiva do banco Num. 57193267 - Pág. 1 Assinado eletronicamente por: OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON - 02/06/2021 15:10:18 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAFHSQQWSR requerido, rejeito, posto que o Banco, perante a cadeia de fornecedores de serviços, responde solidariamente e de forma objetiva pelos eventuais danos causados à consumidora, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 18, ambos do CDC. No que tange a litisconsórcio passivo necessário, indefiro o pedido, visto que se tratando de eventual dever do denunciado em indenizar, cabe ao Requerido, se condenado, o direito de regresso. No mais, o processo se encontra regular, não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à instrução. Diante das alegações tecidas pelas partes, fixo como ponto controvertido a ilegalidade na conduta do requerido, a existência de má prestação de serviço, a reponsabilidade do requerido, comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a ocorrência de danos, sua extensão e o nexo causal”.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo.
Pois bem. É cediço que o manejo da intervenção de terceiro é possível apenas quando há dever específico de terceiro de ressarcir o denunciante quanto a questão discutida nos autos.
Entretanto, no caso em tela, a princípio constata-se a impossibilidade da denunciação da lide, uma vez que se trata de uma relação de consumo, sujeita ao impedimento contido no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe, in verbis:
“Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide”.
Na presente hipótese, em cognição sumária, ao que parece é que o deferimento da litisdenunciação traria para o processo tão somente o retardamento da prestação jurisdicional, pois, necessariamente, importante se perquirir pelos requisitos ensejadores do direito da parte denunciante de obter o ressarcimento em face ao denunciado, fato inteiramente irrelevante para o correto desate da lide principal, não existindo, portanto, justificativa para se tolerar tal atraso.
Aliás, o indeferimento da denunciação com chamamento de terceiro ao processo, entretanto, não afasta a possibilidade da parte denunciante manejar ação própria contra a parte denunciada, na qual deverá ser instalada ampla discussão a respeito do ressarcimento ora vindicado.
A propósito, o entendimento jurisprudencial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E LUCRO CESSANTE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DE EMPRESA FABRICANTE DO CAMINHÃO OBJETO DA LIDE – RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA – POSSIBILIDADE DE REGRESSO DA CONCESSIONÁRIA EM FACE DA FABRICANTE EM PROCESSO AUTÔNOMO – INVIABILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART. 88 DO CDC – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo relação de consumo, não há que se admitir a denunciação da lide, conforme dispõe o art. 88 do CDC.” (TJMT – AI 1010815-66.2017.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) (sem destaques no original).
Sendo assim, considerando que o presente momento de análise perfunctória, consiste em apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, tenho que esta deve prevalecer, pois, a princípio mostra-se escorreita.
Imperioso ressaltar, também, que não ficou demonstrado qualquer prejuízo à agravante se deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento do mérito.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de cognição sumária, diante dos fundamentos e documentos acostados nos autos, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 19 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora